Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos iniciais: “ julgo PROCEDENTE a postulação inicial, DECLARO a INEXISTÊNCIA da relação jurídica impugnada (contrato relativo ao cartão de crédito ELO no 0006505190173614000) - (ID89602143) entre a parte autora e as empresas demandadas e por consequência a INEXIGIBILIDADE de quaisquer débitos a eles inerentes. Por consequência, DETERMINO que se OFICIE aos órgãos de proteção ao crédito, pelo sistema SERASAJUD, para que procedam a imediata EXCLUSÃO do nome da autora de seus bancos de dados, em razão da inserção feita pelas empresas demandadas, por força dos débitos ora declarados inexistentes. Por fim, CONDENO as rés a PAGAREM SOLIDARIAMENTE em favor do autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença.”.
3. Alegam, em preliminar, julgamento ultra petita e nulidade da sentença, pois, nos pedidos do recorrido não englobam a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito. A decisão concedeu algo diferente do que foi pedido pelo recorrido. Pugnam pela nulidade da sentença. No mérito, afirmam que a Juíza a quo entendeu que os recorrentes não cumpriram o mandamento do Art. 373, II, do Código de Processo Civil, porém, as provas dos autos demonstram o contrário. Afirmam que ação foi instruída com: termo de adesão ao Cartão Elo, feito pela internet no Estabelecimento da Recorrente C&A, ID 96715661; a foto do recorrido tirada no ato da celebração do negócio, ID 96715662; o documento utilizado para firmar o negócio, ID 96715663; a fatura ID 96715662; o regulamento ID 96715667 e a gravação do áudio ID 97682479. Portanto, o recorrido não conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações. A inadimplência autoriza a inscrição nos cadastros de crédito. Caso a e. Turma entenda por manter a condenação que o valor seja reduzido. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido em contrarrazões, afirma que não houve julgamento ultra petita. A sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica e do débito é o desdobramento lógico do pedido autora. Afirma que é cliente assíduo e pontual das recorrentes, há anos, e nunca deixou de arcar com seus compromissos. A alegação que a contratação do cartão de crédito quanto as compras foram realizadas por meio eletrônico, porém, as compras on line seguem um protocolo, descrito no site da primeira recorrente, na aba “como realizar uma compra” (https://atendimento.cea.com.br/hc/pt-br/articles/225617987-Como-realizar-uma-compra-), onde informa que “Você receberá um e-mail confirmando a realização do pedido;”. No presente caso, o recorrido somente teve conhecimento da compra com a notificação do SERASA e não por e-mail como deveria ter ocorrido. Portanto, não há provas do recorrido solicitando cartão com bandeira ELO. Requer a manutenção da sentença.
5. A sentença que julga procedente o pedido da Ação de Indenização decorrente da existência de compra fraudulenta, por consequência intuitiva, deve declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito. Caso não o fizesse, deveria ter julgado improcedente o pedido. Preliminar Rejeitada.
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso em análise, o recorrido foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 28838322). A dívida no valor de R$ 2.008,31 (dois mil, oito reais e trinta e hum centavos) seria oriunda de contrato fraudulento.
8. Inobstante os recorrentes sustentarem ter trazido aos autos vasta documentação que comprova a existência de ato lícito praticado, em nenhum momento consta dos autos ter o recorrido contratado o cartão de crédito com o qual foram realizadas as compras e consequente dívida, como sua assinatura ou sequer aquiescência ou ainda o envio de documentos pessoais para ratificar a contratação, conforme consta do site da recorrente.
9. Afirmam que a contratação do cartão e a compra foram realizadas de forma on line. Porém, juntam aos autos uma fotografia do recorrido dentro de uma loja, ou a contratação e a compra foram realizadas pessoalmente ou on line. Se foi presencialmente, onde está o contrato assinado. Se foi on line, não era necessário o recorrido realizá-la dentro da loja. O próprio recorrido afirma ser cliente assíduo da recorrente, o que pode explicar a fotografia juntada.
10. Os recorrentes afirmam que a contratação e a compra foram realizadas no mesmo dia, qual seja, dia 26/06/2020. Compulsando os documentos juntados aos autos verifico que a data da emissão do cartão foi no dia 27/06/2020. O envio da fatura por e-mail e a data de ativação do cartão foi no dia 12/10/2012, ou seja, corrobora as afirmações do recorrido e contradizem as afirmações dos recorrentes. O cartão foi emitido no dia 27/06/2020, portanto, não poderia ter sido utilizado no dia 26/06/2020.
11. Nesse contexto, a emissão de cartão e utilização de crédito de maneira fraudulenta, como as compras descritas na fatura, ID 28838348, faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelos recorrentes e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).
12. Diante do não pagamento da fatura emitida, o nome do recorrido foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID 28838322), mas, sendo inexigível a fatura, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
13. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido.
12. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, em especial o fato de o recorrido não ter contratado o cartão de crédito, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado, devendo ser mantido.
14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.